Tribunal: CARF
Processo: 11080.732774/2017-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/09/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 736).
O Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939, em sede de repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade da multa isolada prevista pelo § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO NO CARF.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732774/2017-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.501 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
TDK ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/09/2017
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 736).
O Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 796.939, em sede de repercussão geral, decidiu pela
inconstitucionalidade da multa isolada prevista pelo § 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, fixando a seguinte tese jurídica para o Tema 736: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO NO CARF.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para determinar a improcedência total do lançamento, com a
consequente insubsistência da multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732774/2017-23
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732774/2017-23

Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido,
que segue transcrito:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte em epígrafe,
exigindo multa isolada em decorrência de declaração de compensação não homologada,
nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações posteriores, cuja
base de cálculo “corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da compensação
realizada”, sobre a qual foi aplicado o percentual de 50%.
Consta da Notificação de Lançamento que, nos autos do processo administrativo no
11080.904745/2013-46, foi emitido Despacho Decisório não homologando a
compensação da totalidade dos débitos informados pelo sujeito passivo nas Declarações
de Compensação – DCOMP, por não ter sido integralmente reconhecido o direito
creditório pleiteado, relativo à Cofins Não Cumulativa – Exportação.
Cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte apresenta impugnação
alegando estar pendente de julgamento a Manifestação de Inconformidade apresentada
nos autos do PA no 11080.904745/2013-46, com a qual mantém conexão. Ademais, a
multa prevista no artigo 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, se trata de medida de caráter
de sanção política, afrontando o direito de petição, o devido processo legal, a ampla
defesa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Porquanto ilegal e
inconstitucional, a sua aplicação não deve prosperar.
A 4a Turma da DRJ em Salvador proferiu decisão (fls. 64 a 67) julgando
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade e mantendo em parte o crédito
tributário lançado de ofício.
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário reforçando os argumentos
apresentados na manifestação de inconformidade e requerendo, por fim, o seguinte:
IV – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer seja provido este recurso, com a reforma parcial do acórdão
recorrido, para o efeito de:
(a) determinar o sobrestamento deste processo, diante da inconstitucionalidade da
multa em questão que está sendo decidida pelo Supremo Tribunal Federal, nos
autos do RE 796939, mantendo-se a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, III do CTN;
(b) em não sendo acolhido o pedido supra, requer seja reconhecida a improcedência
total do lançamento (Notificação de Lançamento n. NLMIC – 2935/2017) e, via de
consequência, a insubsistência da multa prevista no §17 do artigo 74 da Lei n.
9.430/96, constituída em desfavor da ora Recorrente, pelos demais fundamentos
postos neste recurso.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Relator para julgamento.
É o relatório.
Voto
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732774/2017-23

Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
O Supremo Tribunal Federal – STF, por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário autuado sob o no 796.939, em sede de repercussão geral (tema 736), decidiu pela
inconstitucionalidade da multa isolada prevista no § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Referida decisão possui a seguinte ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.501 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732774/2017-23

8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Transitada em julgado em 20/06/2023, a decisão fixou a seguinte tese jurídica
para o tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
Nos termos do artigo 62, § 2o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, ou pelo Superior Tribunal de Justiça, na
sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF.
Restando definitiva a decisão do STF quanto à inconstitucionalidade da multa
isolada prevista pelo § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, conclui-se que o fundamento da
autuação (Notificação de Lançamento no NLMIC - 2935/2017) não pode mais subsistir.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para determinar a
improcedência total do lançamento, com a consequente insubsistência da multa aplicada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 116
DF CARF MF
Original